Tribunal: TJES
Processo: 5003769-29.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003769-29.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROBERTO RODRIGUES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. OFERTA DE GARANTIA. BEM IMÓVEL AVALIADO EM VALOR SUPERIOR AO DÉBITO IMPUGNADO E LIVRE DE ÔNUS. MEIO IDÔNEO PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
O Egrégio Superior de Justiça proclama que

“o entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia”
(STJ, REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019).

II.
A Colenda Corte de Justiça fixou o entendimento de que
“o crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia”
(STJ, REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019).

III.
Considerando a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário pela utilização, por meio da técnica integrativa da analogia, de outros Diplomas Legais,
o Egrégio Superior de Justiça, por meio de Decisão Monocrática do Ministro Relator MANOEL ERHARDT, AREsp 1.404.249, manteve o Acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que
considerou válida a caução de bem imóvel, avaliado em valor superior ao débito impugnado, e livre de ônus, como meio idôneo para suspensão da exigibilidade da multa administrativa.

IV.
In casu
, por se tratar a demanda originária de AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL, a suspensão de sua exigibilidade do crédito não tributário deve estar, tão somente, vinculada à garantia suficiente para que seja garantida a obrigação pecuniária nele contida, tal como no caso em análise, em que o Recorrente oferece bem imóvel em garantia do juízo, avaliado em R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais) (Laudo de Avaliação no ID 4744384, págs. 07/08).

V.
A despeito das alegações do Município Recorrido, em sede de Contraminuta, alegando que
“o pedido sobre o oferecimento de garantia real para a suspensão da exigibilidade da multa ambiental, foi realizado, pela primeira e única vez, na petição de interposição do agravo de instrumento”,
certo é que, em análise a Petição exordial da demanda originária, verifica-se, de forma expressa, a formulação de pedido subsidiário pelo Autor/Recorrente, no sentido de que, em caso de indeferimento da medida liminar para suspensão da exigibilidade do crédito não tributário com fundamento na probabilidade de direito e no perigo de dano, que
“seja facultado ao Autor o oferecimento de garantia idônea, com o próprio imóvel objeto da multa, cujo valor supera o Auto de Infração (Avaliação em Anexo), a fim que se suspenda a exigibilidade dos créditos fiscais por ser medida de bom senso, evitando-se risco de prejuízo para ambas as partes”
(ID 4743931, pág. 26)
.

VI.
Recurso conhecido e provido, para reformar a Decisão combatida, determinando a aceitação da garantia ofertada pelo Recorrente, consistente em imóvel avaliado em R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais), condicionado à inequívoca comprovação relacionada à manifesta inexistência de restrições sobre o imóvel, suspendendo, consequentemente, a exigibilidade do crédito não tributário, após ultimada a caução do bem imóvel objeto de garantia real, mediante constrição judicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
ROBERTO RODRIGUES
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(ID 4744384, págs. 11/17) proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL

ajuizada pelo Recorrente em face de
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, cujo
decisum
indeferiu o pedido liminar de
“suspensão de exigibilidade do crédito tributário constituído pelo auto de infração nº 5.045.294-4”.

Irresignado, o Recorrente alega que
: I)
“o objeto do presente Agravo é tão somente discutir a possibilidade de oferecimento de caução consistente em bem imóvel avaliado em valor superior ao da multa ambiental”;
II)

“a multa ambiental não tem caráter tributário, razão pela qual não se aplica o disposto no CTN e na súmula 112 do STJ”;
III)

“é evidente que não há vedação para a suspensão da exigibilidade do débito oriundo de multa ambiental através de caução idônea, compreendida por um imóvel livre e desembaraçado, cujo valor é superior ao da multa em discussão”.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou Decisão de ID 5043264, deferindo o efeito suspensivo/ativo pleiteado, nos seguintes termos:

“
DECIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de ativo que, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (ex vi artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Em análise a demanda ordinária, verifica-se que o Autor pugnou pela
“concessão da liminar no presente feito para suspender a exigibilidade dos débitos decorrentes do Auto de Infração 40.002/2022, bem como impedir que o Autor seja alvo de ação de execução fiscal”,
alegando a existência da probabilidade de direito e perigo de dano.

Pleiteou, ainda, subsidiariamente, que
“
seja facultado ao Autor o
oferecimento de garantia idônea
, com o próprio imóvel objeto da multa, cujo valor supera o Auto de Infração (Avaliação em Anexo), a fim que se suspenda a exigibilidade dos créditos fiscais por ser medida de bom senso, evitando-se risco de prejuízo para ambas as partes
”.

Na Decisão combatida, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido liminar de
“suspensão de exigibilidade do crédito tributário constituído pelo auto de infração nº 5.045.294-4”.

Nesta seara, o Recorrente objetiva, no presente Recurso, “
tão somente discutir a possibilidade de oferecimento de caução consistente em bem imóvel avaliado em valor superior ao da multa ambiental”,
pelas razões já expostas.

Com efeito, acerca da matéria debatida nos autos, o
Egrégio Superior de Justiça
, de fato, já fixou que

“
o entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro
, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF,
não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia
”
(
STJ
,

REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019).

Além disso, no referido julgamento, a
Colenda Corte de Justiça
fixou o entendimento de que
“
o crédito não tributário
, diversamente do crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988),
permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia
”
(
STJ,
REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)

Deste modo, considerando a possibilidade de
suspensão da exigibilidade do crédito não tributário
pela utilização, por meio da técnica integrativa da analogia, de outros Diplomas Legais,
o
Egrégio Superior de Justiça
, por meio de Decisão Monocrática do Ministro Relator MANOEL ERHARDT, AREsp 1.404.249,
manteve o Acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que
considerou válida a caução de bem imóvel, avaliado em valor superior ao débito impugnado, e livre de ônus, como meio idôneo para suspensão da exigibilidade da multa administrativa
,
in verbis:

“(...) 1. Agrava-se de decisão que inadmitiu o Recurso Especial, interposto pelo INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, fundado na alínea a do art. 105, III, da Constituição Federal, no qual insurge contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADIN. OFERECIMENTO DE IMÓVEL COMO GARANTIA. SUSPENSÃO. PROVIMENTO.

1. Orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.137.497/CE, sob sistemática do recurso repetitivo, a de que a mera existência de ação judicial não autoriza, por si só, a suspensão da inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplência do governo federal, tendo em vista a exigência constante no artigo 7° da Lei 10.522/2002, que condiciona tal eficácia suspensiva ao oferecimento de garantia idônea e suficiente em relação à obrigação discutida, com a suspensão da exigibilidade da dívida.

2.
Na hipótese em exame, constata-se o cumprimento dos requisitos, diante da propositura de ação judicial em que questionada a multa administrativa, e apresentada caução de bem imóvel, avaliado judicialmente em valor superior ao débito impugnado, e livre de ônus
.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido (fls. 1.074).

(...)

11. Verifico, portanto, que
a conclusão veiculada no acórdão está em harmonia com a orientação do STJ sobre o tema, no sentido de que, em não havendo dúvida quanto à liquidez do débito, é aceitável a garantia de bens à penhora, incidindo à hipótese o disposto na Súmula 83/STJ, segundo a qual não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. exame de prova não enseja recurso especial
.”

(
STJ,
AREsp n. 1.404.249, Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), DJe de 20/09/2021.)

A propósito, também perfilha a
jurisprudência pátria
,
in verbis:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA –
Pretensão de reformar a decisão que indeferiu a apresentação de caução real para suspender a exigibilidade da multa imposta pela ré e obstar a execução da dívida até decisão final do processo
–
Possibilidade de oferta de bem imóvel para fins de garantia do juízo de crédito não tributário
- Imóvel ofertado que é de propriedade do sócio da agravante e está localizado no Estado de São Paulo –
Situação que não evidencia prejuízo para a agravada (PROCON
) –
Decisão reformada, para determinar a aceitação da garantia ofertada, desde que comprovada a inexistência de restrições sobre o imóvel e que seu valor de mercado supere a multa imposta pela ré, suspendendo a exigibilidade do crédito não tributário
– Recurso provido.”

(
TJSP
- AI: 20702237520228260000 SP 2070223-75.2022.8.26.0000, Relator: Maria Laura Tavares, Data de Julgamento: 25/04/2022, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/04/2022)

“
EMENTA:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. MULTA APLICADA PELO PROCON. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA CONDICIONADA A CAUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

- A multa aplicada pelo PROCON em decorrência de seu poder de polícia constitui crédito não tributário e o Juiz pode usar a Lei de Execução Fiscal para ampliar as hipóteses de suspensão da exigibilidade desta modalidade de crédito.

-
O Juiz pode, nessa situação, exigir a prestação de caução para propiciar a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário (art. 9º, I, LEF)- A disponibilização de caução não se confunde com o ato de pagamento da obrigação, razão pela qual não há violação ao juízo universal da recuperação judicial
.”

(
TJMG
- AI: 10000205154230001 MG, Relator: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 21/04/2021, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2021)

In casu
, por se tratar a demanda originária de
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL
, a suspensão de sua exigibilidade do
crédito não tributário
deve estar, tão somente, vinculada à garantia suficiente para que seja garantida a obrigação pecuniária nele contida,
tal como no caso em análise, em que o Recorrente oferece bem imóvel em garantia do juízo,
avaliado em R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais)
(Laudo de Avaliação no ID 4744384, págs. 07/08).

Isto posto, DEFIRO o pedido de concessão da antecipação da tutela, para determinar a aceitação da garantia ofertada pelo Recorrente, consistente em imóvel avaliado em R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais), condicionado à inequívoca comprovação relacionada à manifesta inexistência de restrições sobre o imóvel, suspendendo, consequentemente, a exigibilidade do crédito não tributário, após ultimada a caução do bem imóvel objeto de garantia real, mediante constrição judicial.

Intime-se o Recorrente para ciência do presente
decisum.

Intime-se o Recorrido para formalizar a Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Oficie-se ao Magistrado, na origem, para ciência e cumprimento da presente Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

A despeito das alegações do Município Recorrido, em sede de Contraminuta, alegando que
“o pedido sobre o oferecimento de garantia real para a suspensão da exigibilidade da multa ambiental, foi realizado, pela primeira e única vez, na petição de interposição do agravo de instrumento”,
certo é que
a Petição exordial alusiva à demanda originária contempla de f
orma expressa
, a formulação de
pedido su
bsidiári
o
pelo Autor/Recorrente, no sentido de que,
em caso de indeferimento da medida liminar para suspensão da exigibilidade do crédito não tributário com fundamento na probabilidade de direito e no perigo de dano, que
“
seja facultado ao Autor o
oferecimento de garantia idônea
, com o próprio imóvel objeto da multa, cujo valor supera o Auto de Infração (Avaliação em Anexo), a fim que se suspenda a exigibilidade dos créditos fiscais por ser medida de bom senso, evitando-se risco de prejuízo para ambas as partes
”
(ID 4743931, pág. 26)
.

Neste sentido, acerca da matéria debatida nos autos, o
Egrégio Superior de Justiça
já fixou que

“
o entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro
, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF,
não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia
”
(
STJ
,

REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019).

A
Colenda Corte de Justiça
fixou o entendimento de que
“
o crédito não tributário
, diversamente do crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988),
permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia
”
(
STJ,
REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019).

Destaca-se, por oportuno e relevante, que considerando a possibilidade de
suspensão da exigibilidade do crédito não tributário
pela utilização, por meio da técnica integrativa da analogia, de outros Diplomas Legais,
o
Egrégio Superior de Justiça
, por meio de Decisão Monocrática do Ministro Relator MANOEL ERHARDT, AREsp 1.404.249,
manteve o Acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que
considerou válida a caução de bem imóvel, avaliado em valor superior ao débito impugnado, e livre de ônus, como meio idôneo para suspensão da exigibilidade da multa administrativa.

In casu
, por se tratar a demanda originária de
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL
, a suspensão de sua exigibilidade do
crédito não tributário
deve estar, tão somente, vinculada à garantia suficiente para que seja garantida a obrigação pecuniária nele contida,
tal como no caso em análise, em que o Recorrente oferece bem imóvel em garantia do juízo,
avaliado em R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais)
(Laudo de Avaliação no ID 4744384, págs. 07/08).

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, CONFIRO-LHE PROVIMENTO, para reformar a Decisão combatida, determinando a aceitação da garantia ofertada pelo Recorrente, consistente em imóvel avaliado em R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais), condicionado à inequívoca comprovação relacionada à manifesta inexistência de restrições sobre o imóvel, suspendendo, consequentemente, a exigibilidade do crédito não tributário, após ultimada a caução do bem imóvel objeto de garantia real, mediante constrição judicial.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)